Tribunal: TJDFT
Processo: 0736494-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EXECUTIVO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PESQUISA DE BENS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO (INFOJUD). INSTRUMENTÁRIO À DISPOSIÇÃO DESTE TRIBUNAL. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. A controvérsia recursal reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud).
II. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (Código de Processo Civil, artigos 797 e 789, respectivamente).
III. Nessa temática, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes em relação à possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).
IV. No caso concreto, a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em junho de 2020 e sem indicativos de utilização de busca de bens por meio do sistema Infojud.
V. Nesse viés, a ausência de diligência por essa ferramenta, além do hiato temporal sem comprovação de êxito das medidas pesquisas já realizadas (Sisbajud e Renajud), constitui critério razoável para permitir o deferimento da medida, a fim de se aferir a real situação econômica do devedor.
VI. Agravo de instrumento conhecido e provido.